Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (“HOME CARE”). ABUSIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobertura do tratamento “home care” e de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a beneficiária do plano de saúde era portadora de Glioblastoma Grau IV e teve prescrita internação domiciliar pelo médico assistente; (ii) o plano de saúde negou a cobertura do “home care” sob a alegação de inexistência de previsão contratual; (iii) a negativa de cobertura resultou no ajuizamento da demanda e na concessão de tutela de urgência pelo e. juízo de origem; e (iv) os herdeiros da paciente (falecida no curso da demanda) pleiteiam a confirmação da tutela antecipada e a reparação por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) há obrigação da parte apelada em fornecer o atendimento “home care” (internação domiciliar) e (ii) a negativa de cobertura gera direito à reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento, é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social (Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13o, e CC, arts. 421 e 422).
5. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica dos direitos gerais de personalidade da paciente, a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a caracterizar dano extrapatrimonial reparável (Código Civil, artigo 12), cuja estimativa (R$ 10.000,00) se mostra proporcional às circunstâncias fáticas e à capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Reformada a sentença. Condenado o plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13o; Código Civil, arts. 12, 186, 421 e 422; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 986947/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.03.2008; TJDFT, Acórdão 1774865, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 31.10.2023; TJDFT, Acórdão 1029585, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 10.07.2017.